Tribunal: TJDFT
Processo: 0810240-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação ordinária. Servidor público. Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR). Atividade de coordenação. Aposentadoria. Incorporação. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR no percentual de 4,8% (quatro vírgula oito por cento), nos proventos da autora, correspondente aos 8 anos de efetivo exercício, bem como ao pagamento do valor retroativo, a contar do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (04.12.2024), acrescida das parcelas vincendas até a implementação do percentual retro, cuja aferição deverá ser feita pela Contadoria Judicial, por meros cálculos aritméticos, na fase oportuna.
2. Em suas razões recursais (ID 73762275), o réu alega que a autora não faz jus a incorporação da GAZR, no período reclamado, porque, na escola rural não atuava em regência de classe (professor), mas, como coordenadora pedagógica. Argumenta que ela não tinha o requisito indispensável para pagamento da GAZR, conforme art. 17 da 66/1989, vigente no período reclamado. Afirma que o pedido de incorporação da GAZR está compreendido entre o ano de 1998 a 2002 e que a incorporação da referida gratificação somente se tornou possível, após o advento da Lei Distrital 4.075/2007, conforme entendimento jurisprudencial. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e não acolher os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 73762278) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito à incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural, bem como ao seu pagamento retroativo.
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) foi prevista inicialmente pela Lei no 66/1989, in verbis: “Art. 17 - A Gratificação por Exercício em Escola Rural será paga ao Professor que atua em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal, e será calculada na base de trinta por cento sobre o vencimento ou salário do Padrão I, Nível I, do cargo de Professor, com carga horária de vinte horas semanais”.
7. Posteriormente, a Lei Distrital no 4.075/2007 possibilitou a incorporação da gratificação à remuneração no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em Atividade em Zona Rural até o limite de 15%. Confira-se: Art. 21. Os vencimentos dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, bem como os dos integrantes do PECMP, serão compostos das seguintes parcelas: (...) V – Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, a ser calculada no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP; (...) § 4o A Gratificação de Atividade em Zona Rural, de que trata o inciso V do caput deste artigo, observará as seguintes condições: I – será concedida aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos integrantes do PECMP e aos servidores da Carreira Assistência à Educação que estejam em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal; II – o servidor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito à incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, do percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento); III – a Gratificação de Atividade em Zona Rural poderá ser percebida cumulativamente com outras gratificações; IV – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar no cargo de Especialista de Educação Básica ou Especialista em Educação que compõem o PECMP e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão.
8. O direito à incorporação foi mantido pela Lei Distrital no 5.105/2013, in verbis: “Art. 21. Fazem jus ao recebimento da GAZR os servidores da carreira magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal. (...) Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas.”
9. Desse modo, ainda que a incorporação tenha sido prevista somente a partir da Lei Distrital no 4.075/2007, devem ser considerados para esse fim os anos de efetivo exercício em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal a partir do momento em que foi prevista a Gratificação de Atividade em Zona Rural (Lei no 66/1989). Isso porque a Lei Distrital no 4.075/2007 determinava que a incorporação alcançava servidores aposentados ou que viessem a se aposentar no cargo de Especialista de Educação Básica ou Especialista em Educação, a evidenciar que deveriam ser considerados os períodos anteriores à edição da Lei. Tal disposição foi mantida pela Lei Distrital no 5.105/2013 - O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei.
10. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça: “(...) 3. A controvérsia reside em saber se faz jus a recorrida à incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural referente ao período em que ela teria exercido atividade em zona rural, bem como ao recebimento das parcelas vencidas e vincendas. 4. A Lei Distrital n. 4.075/2007, em seu artigo 21, inciso V, estatuiu o direito de percepção da Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) aos ocupantes dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal, sendo prevista a incorporação no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento), conforme art. 21, § 4.o, II da mencionada Lei. 5. Por sua vez, a Lei 5.105/2013, ao reestruturar a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, preservou o direito ao recebimento da GAZR (artigo 21) e sua incorporação (artigo 30), na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. O parágrafo único dispõe, ainda, que a regra do artigo 30 aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência da lei. 6. No caso dos autos, verifica-se que a professora recorrida laborou no Centro de Ensino Fundamental Agrourbano Ipê do Núcleo Bandeirante/DF, no período de 10/4/1991 a 18/7/2021, data de sua aposentadoria, e obteve o reconhecimento de parte do período, correspondendo ao percentual de 4,2% de GAZR, 10/4/1991 a 30/10/1998 (ID 58837415, pág. 78). Ocorre que não foi considerada a totalidade do período pleiteado, 10/4/1991 a 18/7/2021, em que a recorrida lecionou em escola da zona rural, fato comprovado pela declaração da Gerência de Lotação e Movimentação (ID 588374415, pág. 11) e as fichas financeiras acostadas (ID 58837411, pág. 1-19), as quais demonstram que a professora recebia a gratificação em valor menor do que o devido. 7. Assim, comprovado que a parte autora laborou em escola da zona rural por trinta anos, assiste-lhe o direito de incorporar a GAZR, no percentual máximo, sendo devido o pagamento dos valores retroativos, nos termos da sentença proferida. Nesse sentido, são os julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1838419, 07392775920238070016, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 1/4/2024, Publicado no DJE 10/4/2024, Pág. Sem Página Cadastrada; Acórdão 1832863, 07491221820238070016, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 18/3/2024, Publicado no DJE 1/4/2024, Pág. Sem Página Cadastrada; Acórdão 1762704, 07152016820238070016, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 25/9/2023, Publicado no DJE 6/10/2023, Pág. Sem Página Cadastrada. (...) (Acórdão 1878730, 0767384-16.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024)” (grifo nosso)
11. De outro lado, o fato de a recorrida ter exercido função de coordenação pedagógica não impede a incorporação da referida gratificação. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a função de coordenação integra a carreira do magistério, confira-se: “A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.”
12. No caso dos autos, a autora comprovou que atendeu ao requisito de concessão da referida gratificação durante o período, razão pela qual possui direito à sua incorporação, bem como ao pagamento retroativo, nos termos fixados na sentença.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “Ainda que a incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural à aposentadoria tenha sido prevista somente a partir da Lei Distrital no 4.075/2007, devem ser considerados para esse fim os anos de efetivo exercício em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal a partir do momento em que foi criada a referida gratificação (Lei no 66/1989). Isso porque a Lei Distrital no 4.075/2007 determinava que a incorporação alcançava servidores aposentados ou que viessem a se aposentar no cargo de Especialista de Educação Básica ou Especialista em Educação, a evidenciar que deveriam ser considerados os períodos anteriores à edição da Lei, e tal disposição foi mantida pela Lei Distrital no 5.105/2013.”

_________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 66/1989, art. 17; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21; Lei Distrital no 5.105/2013, arts. 21 e 30Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF: ADI 3.772/DF. TJDFT: Acórdão 1878730, 0767384-16.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, Acórdão 1213393, 0707092-69.2017.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJe: 21/11/2019, Acórdão 1623801, 0719268-61.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2022, publicado no DJe: 13/10/2022 e Acórdão 1721425, 0738105-53.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023).